Tribunal: TJDFT
Processo: 0723767-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL INDEFERIDO. CESSÃO DE CRÉDITO GENÉRICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para que haja a substituição processual, necessária se faz a comprovação da cessão do crédito objeto da ação originária do presente recurso, o que não foi realizado, ante a ausência de identificação do crédito objeto da cobrança.
2. Recurso desprovido.